Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708361-29.2019.8.07.0001 APELANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO 75068605387 APELADO: JUAREZ SANTOS DE LIMA DESPACHO Desentranhe-se a petição de id 14892602, porquanto faz referencia a processo distinto. Aguarde-se sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília, 16/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR